Tribunal: TJES
Processo: 5006930-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006930-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A
AGRAVADO: GERALDO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO DE ATIVOS FINANCEIROS DAS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA EXECUTADAS. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU TENTATIVA DE OCULTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE AGUARDAR O RITO PROCEDIMENTAL DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que tratam os arts. 301 e 830 do Código de Processo Civil, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Em outras palavras, somente com a frustração da tentativa de localização do executado para efetuar o pagamento da dívida ou indicar bens a penhora (art. 829 do CPC/2015), é que se torna admissível o arresto de seus bens, sendo de observância obrigatória esse pressuposto, uma vez que a medida de arresto não perdeu sua natureza acautelatória.

2
)
Caso o exequente almeje a implementação do arresto de bens antes da citação do executado, deverá postular a medida em sede de tutela de urgência (art. 301 do CPC/2015), a qual exige, para o seu deferimento, a coexistência dos requisitos legais previstos para toda e qualquer tutela provisória, elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3
)
Como na hipótese ainda não houve, sequer, a tentativa de citação das pessoas física e jurídica agravadas na ação executiva originária e por não ter o banco agravante instruído o feito com nenhum indicativo concreto que as executadas estejam buscando se eximir do pagamento da dívida, não restam implementados os requisitos necessários para o deferimento do arresto em sede de tutela de urgência, visto que a mera circunstância de o estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora estar, aparentemente, realizando vendas por meio de máquinas de cartão de débito em nome do seu sócio, pessoa física executada na condição de garantidora da cédula de crédito bancária, não é suficiente para configurar o
periculum in mora
exigido pela lei, considerando que não indica insucesso da execução objeto deste recurso ou indícios de risco de dilapidação patrimonial ou outra conduta orientada a frustrar o interesse do credor.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Triangulo S/A
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário-ES (ID 3039044 – pgs. 68/71) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(nº
5000094-36.2022.8.08.0051
) proposta pelo recorrente em desfavor de
Geraldo José de Almeida Júnior-ME
e de
Geraldo José de Almeida Júnior
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na implementação do arresto dos ativos financeiros eventualmente existentes em nome dos executados.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o presente recurso que o banco agravante emitiu, em 22/07/2021, Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo nº 607837 em benefício da pessoa jurídica agravada, no valor de R$ 98.203,23 (noventa e oito mil, duzentos e três reais e vinte e três centavos), a qual deveria ser adimplida em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas de R$ 3.799,00 (três mil, setecentos e noventa e nove reais), figurando como terceiro garantidor, também denominado devedor/garantidor solidário, a pessoa física agravada (ID 3039044 – pgs. 16/26).

Como os devedores efetuaram o pagamento de apenas 04 (quatro) parcelas (ID 3039044 – pg. 29), passando a estar em mora a partir do vencimento de 23/12/2021 com o saldo devedor de R$ 93.757,37 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), atualizado até 20/01/2022, a instituição financeira agravante ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor da pessoa jurídica e da pessoa física agravados, com base no disposto no arts. 783, 784 e 786, ambos do Código de Processo Civil, objetivando receber a mencionada quantia, sendo que, para assegurar a sua pretensão executiva, solicitou a concessão de tutela de urgência (art. 799, inciso VIII, do CPC/2015), a fim de que os ativos financeiros dos executados fossem objeto de arresto (ID 3039044 – pgs. 5/13).

Por meio de emenda a inicial, o banco agravante reforçou a suposta intenção dos agravados de frustrarem a satisfação do crédito executivo ao informar que os recorridos estavam utilizando máquinas de cartão de crédito/débito em nome da pessoa física executada, no escopo de se esquivarem da garantia contratual que assegurou a cessão fiduciária de créditos e direitos recebíveis no cartão de crédito/débito da pessoa jurídica devedora (ID 3039044 – pgs. 44/66).

Apesar disso, por considerar que
“
não há nos presentes autos sequer início de prova tendente a comprovar insolvência civil do executado, ou mesmo que este estaria dilapidando seu patrimônio, de modo a frustrar o recebimento de eventual crédito pretendido”
, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros dos executados por meio de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela instituição financeira exequente.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir a possibilidade de o juízo da execução deferir, em tutela provisória, medida cautelar de arresto para tornar indisponível ativos financeiros dos executados, no escopo de assegurar a sua futura penhora e, consequente, satisfação da pretensão executória, antes mesmo da tentativa de citação dos devedores.

O
arresto executivo
, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que tratam os arts. 301 e 830 do Código de Processo Civil
1
, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial,
na hipótese de o executado não ser encontrado para citação
2
. Dessa forma, em regra, somente com a frustração da tentativa de localização do executado para efetuar o pagamento da dívida ou indicar bens a penhora (art. 829 do CPC/2015
3
), é que se torna admissível o arresto de seus bens, sendo de observância obrigatória esse pressuposto, uma vez que a medida de arresto não perdeu sua natureza acautelatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022, STJ) e que
“O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida.”
(AgInt no AREsp n. 1.781.873/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022, STJ), bem como que “
O arresto é admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1724103/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021, STJ).
Como se vê, o entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
imprescindível a
tentativa de
citação da parte
executada
para o deferimento
da indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud por intermédio do arresto executivo
. Isto porque, é imperiosa a necessidade de ser observada a ordem cronológica dos atos processuais previstos para a execução de título extrajudicial de pagamento de quantia, especialmente o aguardo da citação do executado para pagar a dívida no prazo de 03 (dias) ou indicar bens a penhora suficientes para garantir a execução que lhe sejam menos onerosos (art. 829,
caput
e § 2º, do CPC/2015).
Entende-se, portanto, que o ato de indisponibilidade, malgrado dispense prévia ciência ao executado – conforme expressamente preceituado no próprio art. 854 do CPC/15 –, não pode ser determinado antes de triangularizada a relação jurídica processual, de modo a se garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa. É dizer, tem-se por desnecessária a prévia ciência do devedor do ato de bloqueio, mas não acerca da existência do processo, por meio da citação.
Assim, não obstante a legislação possibilite o bloqueio
on-line
de valores em contas bancárias do devedor, o feito executivo originário ainda não atingiu o ponto de maturidade necessário para o deferimento do bloqueio via Bacenjud por meio do arresto executivo, na medida em que o último ato judicial foi justamente determinando a citação dos executados.
Não desconheço, por sua vez, que, excepcionalmente, a jurisprudência entenda cabível a implementação do arresto de bens antes da citação do executado, sob a forma de tutela de urgência (art. 301 do CPC/2015), a qual exige, para o seu deferimento, a coexistência dos requisitos legais previstos para toda e qualquer tutela provisória, elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E o
periculum in mora
– a que se refere o legislador – é aquele configurado
in concreto
, o que reclama a análise casuística de circunstâncias fáticas concretas, sendo insuficiente, para esse fim, a alegação genérica de risco (hipotético) de ineficácia da medida, caso venha a ser efetivada após a citação. Do contrário, toda e qualquer execução ensejaria, como primeira medida, a constrição judicial de valores do executado, sem prévia oportunidade para o pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, em completa subversão do procedimento estabelecido pelo legislador.
Assim, como o arresto solicitado em tutela de urgência pelo banco exequente objetiva bloquear judicialmente ativos financeiros dos executados que possam ser posteriormente reivindicados para o pagamento da dívida, evitando o esvaziamento patrimonial ao impedir que os devedores, a fim de eximir-se da obrigação, transfiram os valores contidos em instituições financeiras para terceiros, é indispensável, para sua concessão, que o credor apresente prova manifesta da dívida e da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação.

Partindo dessa premissa, como na hipótese ainda não houve, sequer, a tentativa de citação das pessoas jurídica e física agravadas na ação executiva originária e por não ter o banco agravante instruído o feito com indicativo concreto que os executados estejam buscando se eximir do pagamento da dívida, não restam implementados os requisitos necessários para o deferimento do arresto em tutela de urgência.

A mera circunstância de o estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora estar, aparentemente, realizando vendas por meio de máquinas de cartão de débito em nome do seu sócio, pessoa física executada na condição de garantidora da cédula de crédito bancária, não é suficiente para configurar o
periculum in mora
exigido pela lei, considerando que não indica insucesso da execução objeto deste recurso ou indícios de risco de dilapidação patrimonial ou outra conduta orientada a frustrar o interesse do credor.

Isto porque, além de o próprio banco exequente confirmar que as compras na modalidade crédito do estabelecimento comercial da pessoa jurídica continuam sendo creditadas na conta desta agravada, eventuais vendas que estejam sendo creditadas na conta bancária da pessoa física agravada também poderá ser utilizada para satisfação do crédito exequendo, uma vez que esta recorrida também figura como executada na demanda originária, não tendo sido indicada nenhuma conduta desta devedora a respeito da sua intenção de se esquivar do pagamento da dívida por meio de ocultação patrimonial.

A alegação do banco recorrente no sentido que esta conduta das pessoas jurídica e física executadas teria por escopo afastar a incidência da garantia contratual, a qual abarca exclusivamente a quantia recebida nas máquinas de cartão de crédito/débito da pessoa jurídica devedora, não possui o condão, por si só, de possibilitar a implementação da excepcional medida de arresto antes da tentativa de citação dos executados, pois não é suficiente para caracterizar, ao menos por ora, a intenção deliberada de frustrar a satisfação da dívida objeto da execução originária.

Em hipóteses extremamente semelhantes à aqui noticiada, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, têm chegado à mesma conclusão, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DE APENAS DOIS DEVEDORES. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE VENDA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO E BUSCA E RESRIÇÃO DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES JÁ CITADOS. 1. Cinge-se a controvérsia a análise da possibilidade ou não de se proceder a realização de busca e restrição de bens e valores dos executados citados, via sistema BACENJUD e RENAJUD, e à restrição de venda e circulação do veículo MITSUBICHI/PAJERO GLS 3.8 G, cor prata, ano de fabricação/modelo 2007/2008, placas HEN-9800, Renavam 00923084568, de propriedade da empresa CP Terceirização de serviços EIRELI ME.
2. Vale ressaltar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se afasta a aplicação do art. 653, caput, do Código de Processo Civil de 1973, cuja disposição foi reprisada pelo artigo 830, caput, do Código de Processo Civil de 2015, se inexistem atos tendentes a localizar o devedor para citação, seja por carta, seja por mandado (REsp 1407723/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21-11-2013, DJe 29-11-2013). Portanto, em conformidade com o entendimento acima aventado, uma vez não exauridos os meios de citação da executada, não se legitima a utilização do arresto executivo. 3. No presente caso, rememora-se que a empresa CP Terceirização de Serviços EIRELI ME não foi citada da execução (fl. 76 e 83). Portanto, a restrição de venda e circulação do veículo MITSUBISCHI/PAJERO GLS 3.8 G, ano de fabricação/modelo 2007/2008, placa HEN-9800, Renavam 00923084568, que se encontra em seu nome, conforme consulta no site do DETRAN, revela-se prematuro, tendo em vista a ausência de demonstração, em concreto, de perigo de lesão grave ou de difícil reparação e havendo atos tendentes a localizar os devedores não citados.
4. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004454, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. - O legislador previu a possibilidade de o juiz realizar a penhora de dinheiro nas contas do executado sem sua prévia intimação, com o intuito de diminuir o risco de frustração da ordem de bloqueio. 2. - Entretanto, esse procedimento não dispensa a prévia citação do devedor nas demandas executivas. Por outras palavras: é desnecessária a prévia ciência ao devedor do ato de bloqueio/penhora; mas não a do processo de execução, por meio da citação.
3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009693, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021).

EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Arresto liminar, a fim de garantir a execução. Inadmissibilidade. Pedido prematuro. Pendência de tentativa de citação de alguns dos executados. Inteligência do artigo 830 do CPC. Ausência, ademais, dos requisitos do artigo 300 do CPC. Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2118759-83.2023.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - ARRESTO CAUTELAR - POSSIBILIDADE.
I- Nos termos do art. 830, do CPC, frustradas as tentativas de localização da executada para fins de citação, possível o deferimento do arresto online em nome da devedora, como medida assecuratória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.279306-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2023, publicação da súmula em 01/06/2023).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
negar
-lhe
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

2
“O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.” (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021, STJ).

3
Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)